Tribunal: STF
Processo: AR 1148
Classe: AR
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-25
Data de publicação: 1983-05-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA NO ART-485, V E IX DO CPC. ACÓRDÃO
RESCINDENDO QUE JULGOU PRESCRITA A AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART-1 DO
D. 20.910/32. II. IMPROCEDENCIA, PORQUE NÃO CONFIGURADO ERRO DE
FATO, RESULTANTE DE ATOS OU DOCUMENTOS DA CAUSA, E NÃO DEMONSTRADA A
AFRONTA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.